Tribunal: TJES
Processo: 0000298-90.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000298-90.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SOUTO DA SILVA e outros (2)

APELADO: GILVAN DA CUNHA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000298-90.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SOUTO DA SILVA, RODRIGO CAMPOS DA SILVA, DALVADIZE ALVES DE AMORIM JUNIOR

APELADO: GILVAN DA CUNHA DA SILVA, RONEY ELY SILVEIRA SENA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERSINO MATOS E MEIRA JUNIOR - MG90159, CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) APELANTE: ADEIVAN PEREIRA DA SILVA - MG149915
Advogados do(a) APELANTE: D JONE FERREIRA DE ARAUJO - MG132619, CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PRATICADOS NOS CORREIOS E NA CASA LOTÉRICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal é desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. 3. Recursos Desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000298-90.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SOUTO DA SILVA, RODRIGO CAMPOS DA SILVA, DALVADIZE ALVES DE AMORIM JUNIOR

APELADO: GILVAN DA CUNHA DA SILVA, RONEY ELY SILVEIRA SENA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HERSINO MATOS E MEIRA JUNIOR - MG90159, CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) APELANTE: ADEIVAN PEREIRA DA SILVA - MG149915
Advogados do(a) APELANTE: D JONE FERREIRA DE ARAUJO - MG132619, CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Consta na denúncia, que os apelantes supostamente cometeram o crime de roubo majorado, contra a agência dos Correios de Mucurici no dia 13/11/2019, que resultou na subtração de R$ 6.173,04, um DVR, um modem e um monitor do sistema de gravação – da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e um aparelho de telefone celular do gerente da agência, empregando arma de fogo, mediante grave ameaça aos empregados e clientes no local, com restrição da liberdade da vítima Roney.

Em seguida, os recorrentes se dirigiram à casa Lotérica e assaltaram os clientes do local, levando da vítima Gilvan a quantia R$ 285,00 e seu aparelho celular.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelo crime previsto nos artigos 157, §2°, incisos II e V, c/c §2°-A, inciso I, c/c com o artigo 71 (duas vezes = roubo nos correios e lotérica), na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Inicialmente, a defesa dos recorrentes Rodrigo e Dalvadize pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, todavia entendo que esta não merece prosperar pelos argumentos que passo a discorrer.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a prova da materialidade dos crimes encontra-se amplamente comprovada por meio dos Boletins Unificados às fls. 08-v/12, auto de reconhecimento de fls. 20; pelo Auto de Apreensão de fl. 27 e pelo Auto de Restituição às fls. 28/29.

No que diz respeito à autoria, noto que não restou dúvidas, tendo em vista a prova oral produzida no bojo dos autos, evidenciadas pelos depoimentos prestados tanto na esfera policial, quanto em juízo (mídia), razão pela qual passo a apreciá-las, conforme descrição na sentença proferida pelo magistrado
a quo
:

[...] A vítima Roney, funcionário dos correios, reafirmou o reconhecimento de Gabriel e Dalvadize como coautores do assalto nos correios, inclusive ratificou que foi ameaçado e sofreu restrição de sua liberdade durante o roubo, sendo amarrado por um dos autores nos fundos do estabelecimento, enquanto o outro agente subtraía dinheiro do banco postal e seu aparelho celular, além do monitor e do DVR de gravação do circuito de câmeras.

De igual modo,
a vítima Gilvan
do roubo ocorrido na Casa Lotérica, logo em seguida ao ocorrido nos Correios, em juízo
confirmou o reconhecimento dos autores e o veículo utilizado na prática delituosa de ambas infrações criminosas,
assim como os bens subtraídos de si e do 2ª cliente que estava na lotérica e que foram recuperados com os meliantes. [...]

[...] o denunciado Gabriel confessou a prática delituosa além de delatar seus comparsas.

[...] Gabriel e Dalvadize foram reconhecidos tanto pelas vítimas Roney e Gilvan, como pelos policiais de Nanuque MG, através das imagens do circuito de segurança da Casa Lotérica, conforme relatou a testemunha PCES Altair, responsável pelas diligências de investigação à época.

A autoria em relação ao denunciado Rodrigo também restou indene de dúvidas, pois este alugou o veículo utilizado na empreitada criminosa (fl. 50/51), além de ter sido apreendido em sua residência com um celular da vítima Gilvan (assalto da lotérica).

Importante registrar que os denunciados mantinham uma ligação estreita para praticar crimes, inclusive são processados (condenados em grau de recurso) por dois roubos consumados em Serra dos Aimorés/MG, em que figuram como réus Dalvadize, Rodrigo e outro 3º elemento e noutra ação, também com condenação em grau de recurso, figurando Gabriel e Rodrigo como autores. [...]

Desta forma, ante a prova coletada, coerente e harmônica, mantenho a prolação do édito condenatório em desfavor dos recorrentes.

Prosseguindo no exame dos recursos, a defesa de Rodrigo pleiteia a reforma da dosimetria da pena para o mínimo legal.

No entanto, entendo que esse pleito também não merece prosperar, pelas razões que passo a discorrer.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 157 do Código Penal estabelece uma pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

A pena-base restou fixada em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, tanto nos roubos majorados praticados nos correios, quanto nos roubos majorados praticados na casa lotérica, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da desvalorização da conduta social, consoante certidões juntadas aos autos e fundamentação idônea.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

As defesas de Gabriel e Dalvadize pugnam pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, mais uma vez sem razão.

Conforme o conjunto probatório colacionado aos autos, especialmente pelos depoimentos das vítimas, os recorrentes praticaram o crime mediante emprego de arma de fogo.

Portanto, a ausência de apreensão e perícia não obsta ao reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, pois, basta que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorrido na espécie.

Ressalta-se que a fundamentação defensiva vai de encontro à jurisprudência consolidada pela Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, como podemos observar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A E ARTIGO 215-A C/C 69, "CAPUT", DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6. No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal Superior
decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 7. Salienta-se que, mesmo após a superveniência das alterações trazidas, em 24/5/2018, pela Lei n. 13.654/2018, essa Corte Superior, no que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal - nos casos em que utilizada arma de fogo -, manteve o entendimento exarado por sua Terceira Seção, no sentido de ser
desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
, uma vez que seu potencial lesivo é in re ipsa (AgRg no HC 473.117/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/2/2019, DJe 14/2/2019). [...] (AgRg no REsp n. 2.030.530/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Diante do exposto, em que pese os esforços argumentativos da defesa, a manutenção da causa de aumento é medida que se impõe.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de recorrer em liberdade, tem-se que o apelante Dalvadize não logrou êxito em comprovar que se enquadra em alguma das hipóteses previstas no art. 318 e seguintes do CPP, motivo por que não faz jus à referida benesse.

Ademais, a manutenção da custódia está devidamente fundamentada pelo Magistrado
a quo
na garantia da ordem pública, reforçada diante da confirmação da condenação e do fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução, bem como pelo regime que ora se impõem.

Firme em tais fundamentos, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.